Tribunal: TJES
Processo: 5007060-90.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007060-90.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: OLINDINA SERAFIM NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO. LICENÇAS REMUNERADAS. EXERCÍCIO NO CARGO POR 10 ANOS ININTERRUPTOS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Município de São Mateus contra a sentença que condenou o ente público à concessão de férias-prêmio à autora, servidora pública municipal, que pleiteia o benefício sob a alegação de cumprimento dos requisitos previstos em lei.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do direito da autora à concessão de férias-prêmio após mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício, com a controvérsia concentrada na existência de licenças remuneradas que interromperam o período aquisitivo.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora exerce o cargo público municipal desde 22/04/1999, porém, usufruiu de licenças remuneradas prolongadas, totalizando mais de quatro meses consecutivos de afastamento durante cada decênio aquisitivo.

4. O art. 73, III, da Lei Municipal nº 237/92 estabelece que o servidor não faz jus às férias-prêmio quando houver usufruído licenças por mais de quatro meses consecutivos dentro do decênio aquisitivo.

5. Considerando a ficha funcional da autora, que comprova licenças remuneradas superiores ao limite permitido, entende-se que não há preenchimento do requisito temporal necessário para concessão do benefício de férias-prêmio – exercício do cargo por 10 (dez) anos ininterruptos.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedente o pedido da autora.

Tese de julgamento:
O usufruto de licenças remuneradas superiores a quatro meses consecutivos no decênio aquisitivo impede a concessão de férias-prêmio, conforme art. 73, III, da Lei Municipal nº 237/92. Para concessão do benefício, é necessário o exercício do cargo por 10 (dez) anos ininterruptos.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 237/92, art. 72 e art. 73, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APL: 00052923520148080047, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007060-90.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDA: OLINDINA SERAFIM NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSE DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO. LICENÇAS REMUNERADAS. EXERCÍCIO NO CARGO POR 10 ANOS ININTERRUPTOS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Município de São Mateus contra a sentença que condenou o ente público à concessão de férias-prêmio à autora, servidora pública municipal, que pleiteia o benefício sob a alegação de cumprimento dos requisitos previstos em lei.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do direito da autora à concessão de férias-prêmio após mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício, com a controvérsia concentrada na existência de licenças remuneradas que interromperam o período aquisitivo.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora exerce o cargo público municipal desde 22/04/1999, porém, usufruiu de licenças remuneradas prolongadas, totalizando mais de quatro meses consecutivos de afastamento durante cada decênio aquisitivo.

4. O art. 73, III, da Lei Municipal nº 237/92 estabelece que o servidor não faz jus às férias-prêmio quando houver usufruído licenças por mais de quatro meses consecutivos dentro do decênio aquisitivo.

5. Considerando a ficha funcional da autora, que comprova licenças remuneradas superiores ao limite permitido, entende-se que não há preenchimento do requisito temporal necessário para concessão do benefício de férias-prêmio – exercício do cargo por 10 (dez) anos ininterruptos.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedente o pedido da autora.

Tese de julgamento:
O usufruto de licenças remuneradas superiores a quatro meses consecutivos no decênio aquisitivo impede a concessão de férias-prêmio, conforme art. 73, III, da Lei Municipal nº 237/92. Para concessão do benefício, é necessário o exercício do cargo por 10 (dez) anos ininterruptos.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 237/92, art. 72 e art. 73, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APL: 00052923520148080047, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a autora pelo recebimento de férias-prêmio, uma vez preenchido o requisito do efetivo exercício do serviço público em favor da municipalidade por mais de 10 (dez) anos.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
o Município de São Mateus em obrigação de fazer, consistente na concessão de licença-prêmio de 06 meses em favor da parte requerente.”.

Em sede de Recurso Inominado, o requerido alega que a autora não faz jus ao benefício, considerando o disposto no art. 8°, IX, da Lei Complementar n° 173/2020, além de não cumprir o disposto no art. 73 da Lei n° 237/92, uma vez que esteve de licença por vários anos, pugnando pela improcedência do pleito autoral.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A controvérsia cinge-se ao direito da parte autora ao recebimento de férias-prêmio. Sobre o tema, o art. 72 da Lei Municipal nº 237/92 (ESTATUTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES) dispõe:

Art. 72 - Serão concedidas férias-prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao servidor em atividade que as requerer, após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço Público Municipal.

Considerando que a recorrida exerce cargo público municipal desde 22/04/1999, mesmo sem o cômputo do período aquisitivo de 28 de maio de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2021, nos termos do art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/20
, exerce o cargo há mais de 20 anos, tendo atingido o período aquisitivo necessário para a concessão do benefício.

Contudo, a servidora não comprovou o
efetivo exercício no serviço público municipal por 10 dez anos ininterruptos
, tendo em vista que usufruiu de licença remunerada nos anos de 2004 (por 93 dias), 2009 (por 298 dias), 2010 (por 334 dias), 2011 (por 36 dias) e 2017 a 2021 (por 1462 dias), conforme Ficha Funcional Completa de Id. n° 10000283.

Dessa forma, na forma do art. 73, III, da Lei n° 237/92, a recorrida não faz jus ao recebimento de férias-prêmio:

Art. 73 - Não serão concedidas férias – prêmio ao servidor que:

I - Houver sofrido pena se suspensão, dentro de decênio;

II - Houver faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) dias intercalados ou não durante o decênio;

III - Houver gozado licença:

a) para tratamento de saúde por prazo superior a 04 (quatro) meses consecutivos, durante o decênio;

b) Para tratamento de doença em pessoa da família por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;

c) Para tratar de interesses particulares.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005292-35.2014.8.08.0047 APELANTE: JOSÉ LUIZ VIANA NERY. APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREBUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DECÊNIO DE EFETIVO EXERCÍCIO. ININTERRUPTO NO SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Estabelece o artigo 138 da Lei n. 237, de 02 de setembro de 1992 que A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito às férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 01/90, optar por esta gratificação. 2. - Os artigos 77 do estatuto mencionado e 116, § 18, da Lei Orgânica do Município de São Mateus (Lei n. 01, de 05 de abril de 1990) dispõem que O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação-assiduidade na forma estabelecida no artigo 138 e seus parágrafos e que Fica assegurada licença prêmio, com duração de seis meses, adquirida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, como também para efeito de aposentadoria, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas. Além dos direitos já assegurados, o servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos. 3. -
Embora a legislação em comento não tenha utilizado a expressão ininterruptos é de se concluir que ao exigir dez anos de efetivo exercício para concessão de férias-prêmio/gratificação de assiduidade, o legislador pretendeu privilegiar os servidores que prestaram o serviço de forma ininterrupta. Essa exegese pode ser extraída, por exemplo, da leitura do artigo 73 da Lei n. 237/1992 que dispõe que não serão concedidas fériasprêmio ao servidor que houver sofrido pena se suspensão, dentro de decênio; houver faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) dias intercalados ou não durante o decênio; houver gozado licença para tratamento de saúde por prazo superior a 04 (quatro) meses consecutivos, durante o decênio; para tratamento de doença em pessoa da família por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; e para tratar de interesses particulares.

4. -

O servidor que comprovar o efetivo exercício no serviço público municipal por 10 (dez) anos, ininterruptos, independente do regime jurídico, poderá optar pelo recebimento do adicional de assiduidade
. (TJES; Apl 0003836-50.2014.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/03/2017; DJES 12/04/2017) 5. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES., 04 de dezembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00052923520148080047, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018).

Portanto, concluo que a recorrida não preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício das férias-prêmio, uma vez que não completou 10 (dez) anos ininterruptos de efetivo exercício no serviço público municipal, motivo pelo julgo improcedente o pleito autoral.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)